Tribunal: TJPA
Processo: 0864787-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864787-76.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DOS §§2º, 3º E 11º DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A demanda tratou sobre a defesa em decorrência de Certidão De Dívida Ativa (CDA) advinda da inadimplência de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU).

A sentença julgou improcedente a demanda e isto fora confirmado em sede de recurso, logo devido os honorários sucumbenciais para o Município pelo critério
ad causem
, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil, o que fora arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Mesmo assim, o Fisco Municipal quis a majoração do percentual por meio de Embargos de Declaração.

Ocorre que sua insurgência é justificada, visto que o §11 do mesmo dispositivo concede este direito, desde que devidamente motivado e não poderá ultrapassar o limite pré-estabelecido.

Neste sentido, houve a condenação pelo inciso I do §3º, o qual delimitou o percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do valor da causa ou do proveito econômico. Assim, determino a majoração da sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Acórdão proferido pela 1ª de Direito Público proferida pela relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo
BANCO BRADESCO
contra o
Fisco Municipal.

Em síntese da demanda, o Banco alega ser devedor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 412.546/2019 advindo da inadimplência de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) relativo ao exercícios de 2016 a 2018 que corresponde ao valor de R$ 4.141,04 (quatro mil cento e quarenta e um reais e quatro centavos).

Assim, o apelante pleiteou na exordial pela nulidade da CDA pelo fato do documento não indicar a matricula do imovel, a questão da legitimidade passiva pelo fato do imovel ter sido alienado de forma fiduciária, da inconstitucionalidade da taxa de urbanização e da exacerbação na aplicação da multa.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
proferiu sentença dando parcial provimento ao pedido inicial, para determinar a exclusão do débito referente a taxa de urbanização e a diminuição do percentual da multa para 20% sobre o valor do débito da CDA de nº 412.546/2019, conforme ID 11271386.

Inconformado, o Banco alegou nas razões do Recurso de Apelação pela nulidade da CDA nº 412.546/2019, visto que não consta a matrícula do imovel. Dessa forma, o apelante informa que o Município de Belém não cumpriu com os requerimentos dispostos no art. 2º, §5º, III da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 202 do Código Tributário Nacional.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve, estes determinaram o conhecimento e desprovimento do recurso, visto que os critérios de formalidade impugnados não são suficientes para determinar a nulidade da CDA atacada.

Insatisfeito, o Fisco Municipal opôs Embargos de Declaração para pugnar omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, em razão da vitória no recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil (CPC).

Após devidamente intimado, o Banco apresentou contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração e em suas razões pugna a tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que os presentes recursos foram interpostos sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ultrapassando este ponto, a controvérsia diz respeito ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil de trás a partir do art. 85 traz as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observo que o Banco fora condenado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mesmo assim, ainda é possível a majoração dos honorários em decorrência da perda em fase de recurso, nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Neste sentido, destaco que houve a interposição do exercício da defesa pelo Fisco Estadual em fase de Recurso, bem como a devida oposição de Embargos unicamente para pleitear seu devido direito em majorar os honorários sucumbenciais, bem como considerando o lapso de tempo que transcorreu e a atuação do procurador no processo de origem e nos embargos à execução é devida a majoração.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3. É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4. A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5. Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que, considerando que a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do CPC/15, conforme fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828792-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO VARIÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DIREITOS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 202, Vi e parágrafo único, do cc. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. prejudicial REFUTADA. MÉRITO. ABONO VARIÁVEL PREVISTO NAS LEIS Nº 9.655/98 E 10.477/2002. DIREITO Regulamentado pela Resolução nº 245 do Supremo Tribunal Federal e, no âmbito estadual, pela Resolução nº 004/2004 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. direito reconhecido e devido aos apelados. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%, INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §11, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021145-43.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO PROVIMENTO
para modificar o Acórdão proferido pela 1ª Turma com a finalidade de majorar os honorários sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/09/2024